Tribunal: STJ
Processo: 2208857-51.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2140209 - SP (2024/0124119-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: SAULO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: TALES EURIPEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WANESSA
CRISTINA
LOPES
FERREIRA
ASSUNCAO
-
MG058840
MARLI CARVALHO PACHECO - MG081013
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
HAROLDO PACHECO DE CARVALHO E SILVA - MG097808
IVAN RICARDO GARISIO SARTORI - SP056632
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNÇÃO - SP505021
RECORRIDO
: CALCADOS SAMELLO SA
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
MARIANA CAMINOTO CHEHOUD - SP358314
THIAGO DIAS BRENTINI - SP376390
FÁBIO DEL BIANCO DEL MASTRE - SP392513
RECORRIDO
: G. R. J. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: LUIS MÁRCIO BORGES MARQUES JUNIOR - SP457306
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ANA PAULA SABIO DE MELO SPESSOTO
INTERES.
: F F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: GABRIELA RIBEIRO SABIO DE MELO
INTERES.
: ISABELA RIBEIRO SÁBIO DE MELO
INTERES.
: M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: TERRA
NOVA
-
EMPREENDIMENTOS,
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AGRÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. INCIDENTE. VENDA DE IMÓVEL RURAL. ARRENDATÁRIO.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. ESTATUTO DA TERRA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se há prejudicialidade externa a exigir a
suspensão do presente alvará judicial para alienação de bem; (iii) se
ocorreu decisão surpresa e (iv) se os recorrentes têm direito de preferência
na aquisição de imóvel na recuperação judicial.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
Documento eletrônico VDA50149977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 15:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 36fe01f4-bdb0-47e3-a4f9-a11894bc6c8a

3. Na hipótese, não restou demonstrada a necessidade de suspensão do
processo em decorrência da alegada prejudicialidade externa, seja porque a
questão da preferência não está sendo discutida nas demais ações, seja
porque as partes já depositaram valores em juízo, tendo interesse na
solução da demanda para ultimar a aquisição do imóvel.
4. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau
.
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício, o que não ocorreu na hipótese.
5. O Estatuto da Terra busca a proteção daquele que explora a terra de
forma direta e familiar, ficando o direito de preferência do arrendatário
condicionado à presença desses requisitos.
6. Na hipótese, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, os
recorrentes não residem no bem, além de serem proprietários de outros
imóveis rurais, sendo verdadeiros empresários do ramo agrícola, o que
afasta o direito de preferência. Rever essa conclusão esbarra na censura da
Súmula no 7/STJ.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50149977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 15:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 36fe01f4-bdb0-47e3-a4f9-a11894bc6c8a

RECURSO ESPECIAL No 2140209 - SP (2024/0124119-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: SAULO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: TALES EURIPEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WANESSA
CRISTINA
LOPES
FERREIRA
ASSUNCAO
-
MG058840
MARLI CARVALHO PACHECO - MG081013
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
HAROLDO PACHECO DE CARVALHO E SILVA - MG097808
IVAN RICARDO GARISIO SARTORI - SP056632
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNÇÃO - SP505021
RECORRIDO
: CALCADOS SAMELLO SA
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
MARIANA CAMINOTO CHEHOUD - SP358314
THIAGO DIAS BRENTINI - SP376390
FÁBIO DEL BIANCO DEL MASTRE - SP392513
RECORRIDO
: G. R. J. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: LUIS MÁRCIO BORGES MARQUES JUNIOR - SP457306
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ANA PAULA SABIO DE MELO SPESSOTO
INTERES.
: F F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: GABRIELA RIBEIRO SABIO DE MELO
INTERES.
: ISABELA RIBEIRO SÁBIO DE MELO
INTERES.
: M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: TERRA
NOVA
-
EMPREENDIMENTOS,
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AGRÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. INCIDENTE. VENDA DE IMÓVEL RURAL. ARRENDATÁRIO.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. ESTATUTO DA TERRA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se há prejudicialidade externa a exigir a
suspensão do presente alvará judicial para alienação de bem; (iii) se
ocorreu decisão surpresa e (iv) se os recorrentes têm direito de preferência
na aquisição de imóvel na recuperação judicial.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

3. Na hipótese, não restou demonstrada a necessidade de suspensão do
processo em decorrência da alegada prejudicialidade externa, seja porque a
questão da preferência não está sendo discutida nas demais ações, seja
porque as partes já depositaram valores em juízo, tendo interesse na
solução da demanda para ultimar a aquisição do imóvel.
4. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau
.
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício, o que não ocorreu na hipótese.
5. O Estatuto da Terra busca a proteção daquele que explora a terra de
forma direta e familiar, ficando o direito de preferência do arrendatário
condicionado à presença desses requisitos.
6. Na hipótese, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, os
recorrentes não residem no bem, além de serem proprietários de outros
imóveis rurais, sendo verdadeiros empresários do ramo agrícola, o que
afasta o direito de preferência. Rever essa conclusão esbarra na censura da
Súmula no 7/STJ.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SAULO JOSÉ DE OLIVEIRA e
Outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que suspendeu o
julgamento do agravo de instrumento até o desfecho de duas ações
paralelas envolvendo o mesmo bem imóvel objeto de discussão no presente
recurso. Ausência de prejudicialidade externa. Prosseguimento do feito que
se impões. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Incidente de
alienação judicial. Indeferimento do pedido de preferência na aquisição de
imóvel rural de propriedade da recuperanda. Direito de preempção
inexistente. Arrendatários que são grandes proprietários rurais, utilizando o
imóvel rural para criação de gados, realização de leilões, possuindo, ainda,
outra área na divisa. Situação que não se coaduna com a principiologia do
microssistema do Estatuto da Terra, que visa assegurar a função social da
propriedade e justiça social. Alienação que tem por objetivo quitar as
obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fls. 1.656/1.657).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.684/1.691).
No recurso especial, os recorrentes apontam violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil - porque a Corte
de origem deixou de se pronunciar acerca da alegação de que o processo deveria
permanecer suspenso em decorrência da prejudicialidade externa, além de o incidente
de alienação de bens ser um procedimento de jurisdição voluntária. Apontam, ainda, a
existência de obscuridade, pois o acórdão concluiu, por mera suposição, que não se
enquadram na condição de pequenos produtores rurais;
(ii) arts. 313 e 725, IV, do Código de Processo Civil - porque a Corte de
origem afirma que não há prejudicialidade entre o presente incidente e as ações
declaratórias e de despejo e, em sequência, considera incabível averiguar a verdadeira
relação jurídica havida entre as partes por ser objeto de ação própria.
Defendem que a prejudicialidade é notória, ressaltando que o incidente de
alienação de bens é um procedimento de jurisdição voluntária. Argumentam que há
uma relação de subordinação lógica entre o incidente de alienação de bens e a
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

ações declaratória e de despejo, pois o reconhecimento da relação de arrendamento
rural implicaria o direito de preferência para a aquisição do imóvel rural. Entendem
que era caso de suspensão do processo até a solução definitiva dos outros processos;
(iii) arts. 10 do Código de Processo Civil e 92 da Lei no 4.504/1964 - porque
o acórdão teria adentrado indevidamente no seu enquadramento no Estatuto da Terra.
Afirmam que o objeto do agravo não é o cumprimento pelo arrendatário dos requisitos
legais para seu enquadramento no Estatuto da Terra mas, apenas, a possibilidade de
se reconhecer seu direito de preferência. Consideram ter sido proferida decisão
surpresa, pois não tiveram oportunidade de se manifestar acerca do tema, devendo
ser reconhecida a nulidade da decisão.
Argumentam que:

"(...) errou a Corte recorrida ao concluir que os ora recorrentes não
se enquadrariam na condição de pequenos produtores rurais pelo simples
fato de terem tido capacidade de depositar nos autos o preço do imóvel, no
importe de aproximados 6 milhões de reais, para garantir seu direito de
preferência" (e-STJ fl. 1.718).

Asseveram ter juntado aos autos provas de que o dinheiro foi adquirido
mediante crédito rural obtido junto a instituições financeiras especificamente para
esse fim, salientando que se endividaram severamente por conta dessa operação, que
era indispensável para que eles mantivessem o seu sustento através da exploração
daquela gleba.
Aduzem que fazem parte de uma única família, são pessoas simples e de
baixa instrução, que vivem da exploração da terra.
Requerem o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 1.725/1.738 e 1.778/1.799 (e-STJ).
A recorrida, G.R.J. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., destaca
que o incidente de alienação já está em trâmite há mais de 6 (seis) anos. Afirma que o
arrendamento rural com o recorrente Tales, único que existiu, terminou em
30.5.2021, por força de distrato firmado em 1o.12.2020.
Esclarece que a ação declaratória foi julgada improcedente, enquanto a a
ação de despejo foi julgada procedente, evidenciando a ausência de direito de
preferência.
Afirma que os recorrentes vêm causando tumulto processual, tentando
trazer incansavelmente a discussão sobre direito de preferência em diversos
processos, dando continuidade ao esbulho, permanecendo na posse do imóvel.
Argumenta que o direito de preferência é garantido apenas aos pequenos
homens do campo, dentre os quais não se encaixa o recorrente Tales, que tem
capacidade para depositar judicialmente mais de R$ 6 milhões, além de oferecer em
garantia mais 2 (dois) imóveis.
Ressalta que o depósito dos valores foi intempestivo, operando-se a
preclusão. Defende, diante disso, que deve ser dada preferência para o depósito mais
antigo.
CALÇADOS SAMELLO S.A., a seu turno, afirma que os recorrentes
realizaram o depósito do valor do imóvel intempestivamente, quando já decorrido o
prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Defende que as ações propostas pelos recorrentes visam apenas tumultuar
a alienação do imóvel e não interferem no exame do direito de preferência para
aquisição do imóvel.
Afirmam que não houve falha na prestação jurisdicional, destacando que a
análise do recurso esbarra na censura da Súmula no 7/STJ.
O recurso especial foi admitido (e-STJ fls. 1.770/1.776).
Pela decisão de fls. 1.936/1.940 (e-STJ) foi indeferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso especial, em parecer assim sintetizado:

"(...)
- Recurso especial que aponta violação arts. 10, 313, V, a, 489, §
1o, IV, 725, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, todos do CPC, e ao art. 92,
da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra). - O v. acórdão recorrido não
infringiu os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, ambos do
CPC, uma vez que houve a análise, de forma motivada e fundamentada, de
todos os pontos pertinentes e essenciais ao desate da lide, ainda que a
decisão não tenha citado expressamente todos os dispositivos legais de
regência e não tenha vindo ao encontro dos anseios recursais.
- Noutro giro, assiste razão às teses de violação aos arts. 10, 313,
V, a, e 725, IV, todos do CPC, e ao art. 92, da Lei no 4.504/1964. Em
primeiro lugar, as questões relacionadas aos eventuais direitos dos ora
Recorrentes decorrentes dos supostos contratos de arrendamento,
inclusive o direito preferência na compra do imóvel rural arrendado
e a proteção aos arrendatários contra o despejo, dependem do
julgamento da ação declaratória, cujo resultado, de existência ou de
inexistência da relação jurídica de arrendamento, gerará inegáveis
efeitos tanto na ação de despejo quanto na presente alienação
judicial de bens. Portanto, como se depreende, está perfeitamente
caracterizada a hipótese de prejudicialidade externa prevista no art.
Ademais, todas as circunstâncias fáticas e processuais
313, V, a, do CPC.
não apenas permitem como recomendam a suspensão da alienação judicial
até que se decida definitivamente a ação declaratória que discute a (in)
existência da relação jurídica de arrendamento e pode legitimar o direito de
preempção dela decorrente, tudo com fundamento na harmonização dos
julgados e na economia processual. Precedentes do STJ. - Parecer,
preliminarmente, pelo conhecimento do presente recurso especial, e, no
mérito, pelo seu provimento" (e-STJ fls. 1.955/1.956 - grifou-se).

É o relatório.

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se há prejudicialidade externa a exigir a suspensão do
presente alvará judicial para alienação de bem; (iii) se ocorreu decisão surpresa e (iv)
se os recorrentes têm direito de preferência na aquisição do imóvel na recuperação
judicial.
A irresignação não merece acolhida.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, de pedido de venda do imóvel denominado "Fazenda
Samello" feita incidentalmente por CALÇADOS SAMELLO S.A. - Em Recuperação
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Judicial no processo de soerguimento (alvará judicial para alienação), afirmando a
necessidade de venda do bem para liquidação dos valores devidos aos credores
quirografários, o qual fora avaliado em março de 2018 pelo valor de R$ 6.319.000,00
(seis milhões, trezentos e dezenove mil reais - e-STJ fls. 63/69).
A recuperanda noticiou o recebimento de proposta para venda de referido
imóvel pelo preço da avaliação.
Diante da existência de penhoras sobre o imóvel, foi intimada a Fazenda
Nacional, que noticiou a falta de pagamento dos débitos tributários, no montante de
R$ 80 milhões, apesar de decorrido o prazo de quase 12 (doze) anos do início da
recuperação, concordando com a venda, mas condicionada ao pagamento dos créditos
fiscais inadimplidos.
O pedido de alienação do imóvel foi deferido pelo Juízo de primeiro grau em
22.8.2018:

"(...)
Posto isso, ACOLHO o pedido formulado por CALÇADOS SAMELLO S.A., em
regime de recuperação judicial, para o fim de AUTORIZAR a ALIENAÇÃO do
imóvel objeto da matrícula no 24.117, do 2o Registro Imobiliário da Comarca
de Franca, em favor de TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS, NEGÓCIOS E
PARTICPAÇÕES LTDA., M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.,
TRAPÉZIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. E F.F. EMPREENDIMENTOS
E PARCIPAÇÕES LTDA. pelo valor de R$ 6.319.000,00 (seis milhões,
trezentos e dezenove mil reais), em três parcelas mensais iguais e
sucessivas de R$ 2.106.333,33 (dois milhões, cento e seis mil, trezentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos)". (e-STJ fls. 481/484).

Em sequência foi afastada a pretensão da Fazenda Nacional para depósito
da integralidade dos valores em seu benefício (e-STJ fls. 612/613) e foi expedido
alvará para a venda e autorização para o cancelamento das penhoras incidentes sobre
o imóvel (e-STJ fls. 671/673).
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento (AI no
2010464.88.2019.8.26.0000) pela União Federal.
Os possíveis adquirentes compareceram aos autos e desistiram da
aquisição (e-STJ fl. 745), tendo sido homologada a desistência (e-STJ fl. 817).
G.R.J. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., ora recorrido, apresentou,
em 10.12.2020, proposta de igual teor para aquisição do imóvel e a recuperanda
compareceu aos autos informando que não se opunha à destinação do produto da
venda para a União Federal (e-STJ fl. 791).
Em 7.10.2021, os ora recorrentes compareceram aos autos, afirmando
manter contrato de arrendamento do referido imóvel, de modo que teriam direito de
preferência à aquisição, nos termos do artigo 92 do Estatuto da Terra, alegando,
porém, que não foram notificados e fazendo a mesma proposta que a compradora.
Informaram, ainda, que ajuizaram ação com o objetivo de resguardar seu direito de
preferência (processo no 1017991-34.2021.8.26.0196), requerendo a suspensão do
presente alvará para alienação judicial e a reunião dos processos (e-STJ fls. 869/872).
A recuperanda compareceu nos autos e informou que os requerentes não
ostentam a qualidade de arrendatários. Asseverou que José e Saulo nunca
mantiveram relação jurídica consigo e o contrato de arrendamento de Tales se
encerrou em 30.5.2021 por iniciativa dele, destacando, ademais, sua posse ilegal
sobre o imóvel por mais de 1 (um) ano, sem qualquer pagamento, além da
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

supervalorização dos imóveis apresentados como caução, que valeriam apenas 10%
(dez por cento) do valor apresentado (e-STJ fls. 917/941).
Em sequência, o administrador judicial afirmou que nos outros processos
em que litigam as partes, ficou demonstrado que o único contrato de arrendamento foi
firmado com Tales, o que se encerrou em 30.5.2021, sendo intempestivo o pedido de
preferência para aquisição apresentado após 11 (onze) meses do término do ajuste.
Ressaltou, ainda, que no caso de não cumprimento da proposta, seria necessário o
acionamento das garantias, com nova venda de imóvel, o que iria causar prejuízos ao
cumprimento do plano de recuperação judicial (e-STJ fls. 950/953).
A União também comparece aos autos para afirmar a insuficiência dos bens
dados em garantia, destacando que os imóveis não estariam livres de gravames (e-STJ
fl. 959).
A G.R.J. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. ofereceu nova proposta de
pagamento dos valores à vista. Foi concedido, então, o prazo de 30 (trinta) dias para
que os recorrentes depositassem o valor da proposta em juízo.
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (e-STJ fls. 982
/994) afirmando os recorrentes, em síntese, que já tinham apresentado proposta em
iguais condições à original aceita pela recuperanda, não podendo ser compelido a
cumprir outra proposta diversa, nos termos do artigo 513 do Código Civil.
Os embargos foram considerados incabíveis diante da ausência de conteúdo
decisório do despacho embargado, passando o Juízo a decidir o mérito, destacando-se
o seguinte trecho da decisão:

"(...)
A alegação do direito de preferência aqui efetuada tem ligação
com
a
ação
proposta
pelos
interessados
(autos
digitais 1017991.34.2021.8.26.0196), pois lá apresentada toda a
documentação.
E lá foi julgado improcedente o pedido formulado por JOSÉ DE OLIVEIRA e
SAULO JOSÉ DE OLlVEIRA com relação á existência de arrendamento rural
verbal da fazenda, sendo, então, decorrência lógica disso a inexistência do
direito de preferência de aquisição da coisa, por tais interessados, nisso
fundado.
Quanto ao interessado TALES EURÍPEDES DE OLIVEIRA,
demonstrou-se a existência de Distrato do ano de 2020 no qual consta
cláusula 5a que 'estabelece como válidos, única e exclusivamente, o
denominado 'Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, formalizado em
01.09.2016 e este instrumento aditivo, declarando como 'sem efeitos'
qualquer outro documento eventualmente existente ou pactuado entre as
partes, fixado em 30.05.2021 a data formalmente estabelecida para
encerramento do arrendamento.
(...)
Na forma da legislação de regência, o arrendatário terá
preferência na aquisição em igualdade de condições, entretanto, no caso
posto, o interessado não é mais arrendatário, vez que o contrato de
arrendamento já alcançou seu termo final, atentando-se que não houve a
efetiva venda do imóvel enquanto perdurou o arrendamento, não ocorrendo,
então, "a alienação do imóvel arrendado" (art. 92, § 3°, da Lei 4.504/64),
aliás, até o momento pendente.
Nessas circunstâncias, não há também para TALES o direito de
preferência na aquisição da fazenda, pois não mais perdura o contrato de
arrendamento rural.
(...)
Mesmo que se considere haver direito de preferência, o que não
há, mas para esgotar o tema, deveria o interessado TALES, para haver
o imóvel, ter depositado o valor da proposta efetuada pelo proponente,
imprimindo seriedade na sua intenção de aquisição da coisa.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Isso não fez.
(...)
Não obstante, o objeto do contrato era o arrendamento
de pastagens de animais bovinos (vide folhas fl95/901 e 902/905 dos
autos digitais 1017991-34.2021.8.26.0196, via SAJ), o arrendatário sequer
residindo na área (vide folhas 395, destes autos), oferecendo em garantia
dois imóveis indicando considerável valor de mercado (vide folhas 405/439).
Sendo assim, também por esse prisma, não há direito de preferência
a assegurar, pois foge do escopo da legislação que o estipulou.
Posto isso, indefiro o postulado pelos interessados TALES
EURíPEDES DE OLIVEIRA, JOSÉ DE OLIVEIRA e SAULO JOSÉ
DE OLIVEIRA, pois não possuem direito de preferência na aquisição do
imóvel.
Entretanto, isso não os impede de concorrer na aquisição da
propriedade, pois aqui se trata de processo de recuperação judicial e deve-
se observar na alienação da coisa a melhor oferta, em benefício da própria
recuperação judicial, pois o produto da venda será destinado ao pagamento
dos débitos com a União" (e-STJ fls. 998/1.004).

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, cujo julgamento
foi suspenso até o desfecho da ação de despejo n.o 1021092-79/2021/8/26/0196 e
ação
declaratória
n.o
1017991-34.2021.8.26.0196,
em razão da prejudicialidade externa, somada à impossibilidade de deslocamento das
referidas demandas ao juízo recuperacional.
O agravo de instrumento foi levado a julgamento, com o afastamento da
ordem de suspensão, não sendo provido pela 1a Câmara de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sobreveio o recurso especial.

2. Da negativa de prestação jurisdicional

No que tange ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por
fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Concretamente, verifica-se que o Tribunal local enfrentou a matéria posta
em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, concluindo que: (i)
inexiste a alegada prejudicialidade externa entre as demandas; (ii) não há falar em
cerceamento de defesa, pois as provas orais requeridas visavam a comprovação da
existência de arrendamento rural verbal, o que é objeto de ação própria; (iii) mostra-se
descabido, em sede de incidente de recuperação judicial, averiguar a verdadeira
relação jurídica existente entre as partes, (iv) a decisão de primeiro grau estava
devidamente fundamentada, (v) a preempção é aplicada apenas aos pequenos homens
do campo, que explorem a terra pessoal e diretamente, condição que não se encaixam
os arrendatários, verdadeiros empresários do setor agrícola
Assim, a Corte de origem tratou especificamente da prejudicialidade externa
e do fato de a matéria estar sendo discutida em um incidente na recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

No mais, vale consignar que há obscuridade quando a redação da decisão
não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão, o que não é o caso do
aresto recorrido.
Na realidade, a alegação de que o acórdão teria, por mera suposição,
concluído que os recorrentes não seriam pequenos produtores rurais é questão que se
confunde com o mérito, que se passará a examinar.

3. Da suspensão do processo por prejudicialidade

Os recorrentes afirmam que há uma relação de subordinação lógica entre a
ação de alienação de bens e as ações declaratória e de despejo, pois o eventual
reconhecimento do arrendamento rural nas ações que correm em paralelo implicaria o
direito de preferência para a aquisição do imóvel.
Cumpre assinalar, de início, que o a existência de arrendamento rural não
implica necessariamente no reconhecimento do direito de preferência conforme já
decidiu esta Corte no julgamento do REsp no 1.447.082/TO, de cujo acórdão se extrai
o seguinte excerto:
"(...)
Como se verifica nesse dispositivo, o Estatuto da Terra não impôs
nenhuma restrição quanto à pessoa do arrendatário, para o exercício do
direito de preferência, de modo que, ao menos numa interpretação literal,
nada obstaria a que uma grande empresa rural viesse a exercer o direito de
preempção.
Porém, o decreto que regulamentou o Estatuto da Terra
(Dec. 59.566/66) estabeleceu que os benefícios nele previstos seriam
restritos àqueles que explorem atividade rural direta e pessoalmente
(como o típico homem do campo), fazendo uso eficiente e correto da
terra.
É o que dispõe textualmente o seguinte dispositivo do referido
decreto:
Art 38. A exploração da terra, nas formas e tipos regulamentados
por êste Decreto, somente é considerada como adequada a permitir ao
arrendatário
e
ao
parceiro-outorgado
gozar
dos
benefícios
aqui estabelecidos, quando fôr realizada de maneira:
(...)
II - Direta e pessoal, nos têrmos do art. 8o dêste Regulamento
estendido o conceito ao parceiro-outorgado;
(...)
A incidência do microssistema normativo consubstanciado
no Estatuto da Terra deve seguir a linha hermenêutica traçada no
enunciado do art. 38 do decreto regulamentar acima transcrito,
restringindo o âmbito de proteção aos arrendatários e parceiros-
outorgados que explorem direta e pessoalmente o imóvel rural.
Por exploração direta, entende-se aquela em que o número
de trabalhadores assalariados não ultrapasse o número de membros
do conjunto familiar (cf. art. 8o do Dec. 59.566/66).
(...)
Nessa esteira, analisando-se o Estatuto da Terra como um
microssistema normativo, percebe-se que seus princípios orientadores são,
essencialmente, a função social da propriedade e a justiça social (cf. arts. 1o
e 2o, da Lei 4.504/64).
Cabe, portanto, interpretar do direito de preferência à luz desses
dois princípios.
Sob o prisma da função social da propriedade, a terra é vista
como um meio de produção que deve ser mantido em grau satisfatório de
produtividade, observadas as normas ambientais e trabalhistas (cf. art. 2o, §
1o, da Lei 4.504/64).
No caso do arrendamento, o arrendatário tem total interesse em
manter a terra produtiva, pois seria antieconômico pagar aluguel e deixar a
terra ociosa.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Desse modo, o exercício do direito de preferência pelo arrendatário
possibilitaria a continuidade da atividade produtiva, atendendo-se, assim,
ao princípio da função social da propriedade.
Observe-se que essa conclusão independe do porte econômico
do arrendatário, pois o foco é produtividade da terra, respeitadas as
normas ambientais e trabalhistas.
No caso dos autos, inclusive, o Tribunal de origem entendeu que a
função social da propriedade estava sendo cumprida, por meio da atividade
de apascentamento de gado de corte (cf. fl. 1477).
Porém, os princípios da função social da propriedade e da justiça
social nem sempre andam juntos.
O princípio da justiça social preconiza a desconcentração
da propriedade das mãos dos grandes grupos econômicos e dos
grandes proprietários, para que seja dado acesso à terra ao homem
do campo e à sua família. Preconiza, também, a proteção do homem
do campo nas relações jurídicas de direito agrário.
A fixação do homem do campo à terra e sua proteção
jurídica é medida de extrema importância social.
A falta ou a ineficiência de uma política agrária faz com que
rurícolas migrem para as grandes cidades, onde, não raras vezes, são
submetidos a condições de vida degradantes, como temos testemunhado em
nosso país, ao longo de décadas de êxodo rural contínuo.
Não é por outra razão que o Estatuto Terra assegura a todo
agricultor o direito de 'permanecer na terra que cultive', bem como estabelece
que é dever do Poder Público 'promover e criar condições de acesso do
trabalhador rural à propriedade da terra' (cf. art. 2o, §§ 2o e 3o).
Sobre a vulnerabilidade do homem do campo nas relações
jurídicas de direito agrário, Giselda Maria Fernandes Hironaka (Contratos
Agrários.Revista de Direito Civil - Imobiliário, Agrário, Empresarial. São
Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, Ano 14, julho-setembro de 1990, p. 100),
lecionando acerca dos contratos agrários sob a égide da Lei 4.504/66,
reconhece a tentativa, latente nas regras que a integram, de se dar solução a
um dos mais graves problemas da questão agrária: a desigualdade de
condições entre o proprietário e o trabalhador rural, traduzindo uma evidente
exploração daquele, economicamente mais forte, sobre este, economicamente
mais fraco".
Nessa ordem de ideias, o direito de preferência previsto no
Estatuto da Terra atende ao princípio da justiça social quando o
arrendatário é um homem do campo, pois possibilita que este
permaneça na terra, passando à condição de proprietário.
(...)
Portanto, andou bem o regulamento do Estatuto da Terra
ao limitar os benefícios nele previstos a quem explore a terra direta e
pessoalmente, como verdadeiro homem do campo, contando
essencialmente com a força de trabalho de sua família (cf. art. 8o c/c
art. 38 do Decreto n. 59.566/66).
(...)
No caso dos autos, a arrendatária é uma grande empresa do
ramo pecuário.
Logo, não lhe é aplicável o Estatuto da Terra, incidindo o Código
Civil, que não prevê direito de preferência no contrato de locação de coisas,
cabendo às partes pactuarem uma cláusula com esse teor, se assim
entenderem" (grifou-se).

De fato, a preferência a que alude o Estatuto da Terra é restrita ao
chamado homem do campo.
Em razão dessa limitação, a Corte local decidiu pela inexistência de
prejudicialidade entre as ações declaratória e de despejo e este incidente que teria
como objeto único decidir acerca da existência do direito de preferência, não
conhecendo, inclusive, do conflito de competência suscitado pelos recorrentes (e-STJ
fls. 1.909/1.920).
Vale transcrever, no ponto, trecho do aresto recorrido em que esclarece que
o pedido de preferência não está sendo analisado nas ações declaratórias e de despejo:
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

"(...)Em primeiro lugar, pela leitura da r. sentença que julgou
conjuntamente a ação de despejo e da ação declaratória, verifica-se que o
MM. Juízo a quo não conheceu do pedido do direito de preferência na
aquisição do imóvel rural formulados pelos arrendatários, ora agravados,
que seria analisado no incidente de alienação judicial do bem imóvel
(processo n.o 0006754-25.2018.8.26.0196).
(...)
Ademais, eventual reconhecimento da renovação do contrato de
arrendamento, ante à alegada ausência da notificação premonitória, não
terá qualquer influência na preferência de aquisição do bem discutida no
presente recurso.
Isso porque, o direito previsto no art. 92 do Estatuto da Terra, tem
por objetivo assegurar a máxima proteção e preservação do trabalhador do
campo, condição sobre a qual não se encaixam os arrendatários, conforme
será melhor detalhado adiante.
Nesse contexto, ausente o risco de decisões conflitantes, de rigor o
provimento do agravo interno para afastar a ordem de suspensão,
prosseguindo-se com o julgamento do agravo de instrumento" (e-STJ fls.
1.660/1.661).

Cumpre assinalar que o Código de Processo Civil determina que "suspende-
se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou
da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente ou tiver de ser proferida somente após a
verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro
juízo" (artigo 313, V, alíneas "a" e "b"). Essa questão, conhecida por prejudicialidade
externa, não é nova no ordenamento processual, visto que já constava do CPC/1973
(art. 265, IV, "a" e "b").
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior

"(...) prejudiciais são as questões de mérito que antecedem,
logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. A
prejudicial é interna quando submetida à apreciação do mesmo juiz que vai
julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro processo
pendente" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, fl. 702, 65a ed., 2024).

Nesses casos, a lei processual estabelece que o julgador poderá suspender o
processo (dito prejudicado ou subordinado) cujo resultado dependa do desenlace a ser
dado à determinada questão objeto de outro processo (dito prejudicial ou
subordinante). Sabendo-se que a alegação de prejudicialidade externa a outra
demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo prejudicado,
caberá ao juízo avaliar as circunstâncias e decidir de modo fundamentado pela
(quanto ao tema: AgInt no AREsp no
solução mais adequada ao caso concreto
1.936.471/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp no 2.143.080/SP, Relator Ministro
14/3/2022
18/3/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, e AgInt
5/12/2022
7/12/2022
no AREsp no 2.009.622/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/8/2022
18/8/2022
Na hipótese, o alvará judicial está atrelado a processo de recuperação
judicial, cujo processamento foi deferido ainda no ano de 2006. Os valores para a
aquisição do imóvel estão depositados em juízo por ambas as partes que, por certo,
tem interesse na rápida solução da questão.
É preciso acrescentar, também, que os valores serão destinados para o
pagamento dos credores, especialmente a Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Ademais, no presente incidente está-se partindo do pressuposto de que
houve o arrendamento rural e não o contrário, de modo que não há prejuízo aos
recorrentes.

4. Da violação do artigo 10 do Código de Processo Civil - decisão
surpresa

Os recorrentes afirmam que o acórdão teria adentrado indevidamente no
seu enquadramento no Estatuto da Terra, matéria que não é objeto do agravo de
instrumento mas, apenas, reconhecer seu direito de preferência. Entendem que foi
proferida decisão surpresa.
Conforme se verifica da decisão de primeiro grau, o tema concernente ao
enquadramento dos recorrentes nos benefícios previstos pelo Estatuto da Terra foi
especificamente tratado:

"Ademais, também, tenha-se em mente que o objetivo do direito de
preferência é proteger a atividade desenvolvida no imóvel rural,
possibilitando ao pequeno agricultor, que exercei sua atividade em âmbito
familiar e que reside no imóvel explorado, tornar-se proprietário da terra,
sendo as normas, protetivas do Estatuto da Terra, mormente o direito de
preferência, aplicáveis apenas aos pequenos agricultores que explorem a
terra pessoal e diretamente.
(...)
Não obstante, o objeto do contrato era o arrendamento de
pastagens de animais bovinos (vide folhas fl95/901 e 902/905 dos autos
digitais 1017991-34.2021.8.26.0196, via SAJ), o arrendatário sequer
residindo na área (vide folhas 395, destes autos), oferecendo em garantia
dois imóveis indicando considerável valor de mercado (vide folhas 405/439).
Sendo assim, também por esse prisma, não há direito de preferência a
assegurar, pois foge do escopo da legislação que o estipulou" (e-STJ fl.
1.004).

Nas razões do agravo de instrumento, os recorrentes afirmam:

"(...)
Ademais, utiliza o Juízo a quo de fundamento pela qual as partes
Agravantes teriam patrimônio e, por este motivo, o microsistema do Estatuto
da Terra não lhes seria aplicável, utilizando como fundamento de sua
decisão o julgado do E. STJ no REsp 1447082/TO, porém este julgado não
fala em nenhum momento que este Estatuto será afastado quando o
arrendatário possua patrimônio.
Tal precedente diz que o Estatuto da Terra é aplicável
àqueles que exploram a terra de forma pessoal e direta, como típico
homem do campo, não sendo o patrimônio do arrendante
fundamento para seu afastamento.
Por certo o local é explorado pelos Agravantes de forma pessoal e
direta, inexistindo prova nos autos que os Agravantes tenham sublocado ou
colocado terceiros para trabalhar na terra.
Desta forma, o precedente invocado apenas retira legitimidade da
decisão proferida pelo Juízo de piso ao tentar afastar o Estatuto da Terra
apenas em razão do patrimônio das partes Agravantes.
Não somente, o precedente levantado sequer possui correlação
com a presente demanda, pois se trata de direito de preferência pleiteado
por Grande Empresa Rural, e não por arrendatários pessoas naturais, senão
vejamos:(...)" (e-STJ fl. 19).

Não se pode falar, portanto, em decisão surpresa ou em nulidade do
acórdão, já que o tema não somente foi objeto da decisão de primeiro grau, como das
alegações dos próprios recorrentes no agravo de instrumento.
É preciso consignar, ainda, que o reconhecimento do direito de preferência
passa necessariamente pelo exame do enquadramento no Estatuto da Terra.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Observa-se, ademais, que o fato de se tratar de pedido para alienação de
bem na recuperação judicial não afasta a possibilidade de haver litigiosidade no
procedimento, tendo os recorrentes requerido prova oral apenas para comprovar a
existência do arrendamento rural verbal, conforme restou consignado no aresto
recorrido (e-STJ fl. 1.662).
Vale esclarecer, ainda, que não há no recurso especial alegação de que
houve cerceamento de defesa.

5. Do direito de preferência

Os recorrentes afirmam que lhe deve ser reconhecido o direito de
preferência, pois são pessoas simples, que vivem da terra. Consideram que o fato de
terem podido depositar o valor exigido em juízo, no importe de R$ 6 milhões, não
afasta essa conclusão.
Argumentam que obtiveram os valores junto a bancos, mediante o crédito
rural e que vivem da extração de leite, criação e venda de bovinos em leilões que são
promovidos em canais rurais de televisão, o que não os faz grandes produtores rurais.
O Estatuto da Terra busca a proteção daquele que cultiva a terra, fazendo
com que cumpra sua função social.
O artigo 38, do Decreto 59.566/1966 estabelece o que se considera como
forma adequada de exploração da terra para obtenção dos benefícios da lei,
destacando no inciso II, que a exploração deve se dar de forma "direta e pessoal".
O artigo 13, V, do Decreto no 4.947/1966, ao tratar dos contratos agrários,
afirma que são regulados pelos princípios gerais do Direito comum, observados os
preceitos do Direito Agrário, entre eles, a "proteção social e econômica dos
arrendatários cultivadores diretos e pessoais".
O artigo 8o do Decreto no 59.566/1966 esclarece o que se entende por
cultivo direto e pessoal:

Art 8o Para os fins do disposto no art. 13, inciso V, da Lei no 4.947-
,
66
entende-se por cultivo direto e pessoal, a exploração direta na
qual o proprietário, ou arrendatário ou o parceiro, e seu conjunto
familiar, residindo no imóvel e vivendo em mútua dependência,
utilizam assalariados em número que não ultrapassa o número de
membros ativos daquele conjunto.
Parágrafo único. Denomina-se cultivador direto e pessoal aquele
que exerce atividade de exploração na forma deste artigo.

Assim, o direito de preferência somente pode ser exercido por quem cumpre
referidos requisitos.
Vale registrar que o entendimento de que o direito de preferência do
arrendatário depende da verificação da exploração direta e familiar da terra já foi
acolhida, além do já citado REsp no 1.447.082/TO, nos seguintes julgados:

-
ESTATUTO
DA
TERRA.
ARRENDATARIO
RURAL.
DIREITO
DE
PREFERENCIA NO CASO DE ALIENAÇÃO DO IMOVEL (LEI N. 4. 504/64,
ART. 92, PARAGRAFOS 3. E 4).
- A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA NÃO ESTARA SENDO CUMPRIDA,
CONSOANTE OS FINS VISADOS PELA LEI N. 4.504/64, EM SEU ART.
92, SE O ARRENDATARIO NÃO TIRA O SEU SUSTENTO DA GLEBA
ARRENDADA, EXPLORANDO-A DIRETAMENTE COM O SEU GRUPO
FAMILIAR.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

- ACORDÃO QUE SE FUNDOU SOBRETUDO NO EXAME DA PROVA
PRODUZIDA NO PROCESSO.
- RECURSO NÃO CONHECIDO"
(REsp no 36.227/MG, relator Ministro Antônio Torreão Braz, Quarta
Turma, julgado em
, DJ de
- grifou-se)
28/9/1993
13/12/1993

"Estatuto da terra. Arrendamento rural. Direito à preferência. Súmula no 07
da Corte.
1. Asseverando o acórdão recorrido que os autores exploravam a
terra com plantação de milho e de feijão, bem como usavam-na para
a criação de gado, sendo a produção satisfatória, residindo próximo
ao terreno arrendado, ali exercendo a sua atividade, utilizando-se de
trator, não há como negar a presença da exploração direta feita pelo
próprio arrendatário com o apoio de sua família. Presente está,
portanto, a Súmula no 07 da Corte.
2. Recurso especial não conhecido".
(REsp no 485.814/MG, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
Terceira Turma, julgado em
, DJ de
- grifou-se)
15/4/2004
31/5/2004

"Civil. Direito Agrário. Recurso especial. Arrendamento rural. Direito de
preferência para aquisição do imóvel. Notificação que não guardou estrita
similitude com a proposta de compra formulada por terceiros, no tocante ao
prazo de pagamento. Reconhecimento de ilegalidade. Ineficácia da venda
aos arrendatários, com reabertura de prazo para que estes manifestem seu
interesse em adquirir a área rural. Estatuto da Terra. Função social da terra.
- Precedentes do STJ admitem que a preferência para a compra do
imóvel rural, conforme prevista no Estatuto da Terra, é direito
concedido ao agricultor familiar, sob a ótica da proteção à parte
menos favorecida e da justiça social.
- O acórdão consignou que o arrendatário não se enquadra no perfil de
agricultor familiar traçado pelo Estatuto. Excepcionalmente, porém, tal
circunstância não é suficiente para provocar a revisão do julgado, pois, na
hipótese, o próprio contrato de arrendamento possuía cláusula expressa
concedendo ao arrendatário o direito de preferência em caso de venda do
imóvel. As razões de especial se ressentem de melhor adequação quanto à
correta delimitação da controvérsia, pois não abordam a questão na
perspectiva contratual.
- A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial. Súmula 13/STJ.
- A notificação para exercício de direito de preferência sobre a área integral
do imóvel, e não apenas sobre a parcela arrendada, é faculdade dos
arrendantes. Os terceiros, pretensos compradores, não podem se insurgir
contra o arrendatário em face de tal opção, pois este não tem ingerência
quanto à abrangência da notificação no tocante à área a ser negociada.
Recurso especial ao qual se nega provimento".
(REsp no 1.103.241/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
3/9/2009
16/10/2009

Na hipótese dos autos, restou consignado na decisão de primeiro grau que
os recorrentes não residem no imóvel, fundamento não impugnado nas razões de
agravo de instrumento, no qual se limitaram a afirmar que inexiste nos autos prova de
que teriam sublocado o imóvel ou colocado terceiros para trabalhar na terra.
Ademais, o recorrente Saulo José, um dos componentes do núcleo
familiar, é proprietário de outros imóveis, os quais foram dados como garantia do
depósito das demais parcelas do preço:
"(...)
Para garantia da presente proposta, os ora Peticionantes
arrendatários e terceiros interessados, oferecem em garantia dois
imóveis, cujos valores somados, totalizam a importância de R$
7.399.209.00 (sete milhões, trezentos e noventa e nove mil, duzentos
e nove reais), de matrículas 36.987 é 73283, ambas do 2° Cartório de
Registro de imóveis de Franca/SP, ambos de propriedade do
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

tendo cada um dos imóveis, respectivamente, o
Peticionante SAULO JOSÉ
valor de R$ 4.940.000,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta mil reais)
e R$ 2,459.209,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e nove reais), conforme matrícula e parecer técnico de avaliação
dos imóveis anexados na presente petição" (e-STJ fl. 879 - grifou-se)

Constata-se, diante disso, que os recorrentes já seriam proprietários e não
passariam a ser proprietários com o exercício do direito de preferência.
Do acórdão recorrido ainda é possível destacar o seguinte trecho:

"(...)
Nota-se, portanto, que a preempção é aplicada apenas aos
pequenos homens do campo, que explorem a terra pessoal e

diretamente,
condição que não se encaixam os arrendatários,
verdadeiros empresários do setor agrícola, conforme se extrai de
suas próprias manifestações, onde é possível extrair que exploram a
criação de gado, realizando cortes e leilões, possuindo ainda, outra
(fl. 264)"
área na divisa
(e-STJ fl. 1.317).

Nesse contexto, acolher a pretensão dos recorrentes demandaria a revisão
de fatos e provas, providência que esbarra na censura da Súmula no 7/STJ.
É preciso registrar, ademais, que aqui não se trata da escolha entre um dos
dois proponentes, fazendo-se um juízo de valor acerca de quem melhor exploraria o
imóvel rural. A questão está restrita a verificar se os recorrentes poderiam exercer o
direito de preferência na hipótese. Inexistindo o direito de preferência, fica
estabelecida a concorrência entre os proponentes, de modo que aquele que oferecer o
maior preço em benefício da recuperação judicial deverá ficar com o imóvel.

6. Do dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50149169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/09/2025 11:57:41
Código de Controle do Documento: ef1750cf-5e5c-41d7-ae99-fd645fd44b5d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0124119-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.140.209 / SP
Números Origem: 0006662018 00067542520188260196 20104648820198260000
22088575120228260000 6662018 666201800067542520188260196
67542520188260196
PAUTA: 02/09/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. OSNIR BELICE
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: SAULO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: TALES EURIPEDES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WANESSA CRISTINA LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG058840
MARLI CARVALHO PACHECO - MG081013
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
HAROLDO PACHECO DE CARVALHO E SILVA - MG097808
IVAN RICARDO GARISIO SARTORI - SP056632
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNCAO - MG202953
YGOR LOPES FERREIRA ASSUNÇÃO - SP505021
RECORRIDO
: CALCADOS SAMELLO SA
ADVOGADO
: AIRES VIGO - SP084934
ADVOGADOS
: MARIANA CAMINOTO CHEHOUD - SP358314
THIAGO DIAS BRENTINI - SP376390
FÁBIO DEL BIANCO DEL MASTRE - SP392513
RECORRIDO
: G. R. J. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: LUIS MÁRCIO BORGES MARQUES JUNIOR - SP457306
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ANA PAULA SABIO DE MELO SPESSOTO
INTERES.
: F F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: GABRIELA RIBEIRO SABIO DE MELO
INTERES.
: ISABELA RIBEIRO SÁBIO DE MELO
INTERES.
: M.H.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: TERRA
NOVA
-
EMPREENDIMENTOS,
NEGOCIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
C542245515245944038<14@
2024/0124119-5 - REsp 2140209
Documento eletrônico VDA50128549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 02/09/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: A5E62880-F940-48D2-9D92-0B276AB8EA46

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0124119-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.140.209 / SP
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
C542245515245944038<14@
2024/0124119-5 - REsp 2140209
Documento eletrônico VDA50128549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 02/09/2025 19:00:53
Código de Controle do Documento: A5E62880-F940-48D2-9D92-0B276AB8EA46